Tribunal: CARF
Processo: 13118.000212/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000212/2006-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.180 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Assunto
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
JOAO DA SILVA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para intimar o contribuinte para
comprovar ter sido beneficiado com a Segurança concedida à Associação Comercial de Catalão na
condição de associado e ainda demonstrar e comprovar, através de documentos idôneos (documentos
fiscais e contábeis), o valor do crédito percebido em razão da decisão do Mandado de Segurança
coletivo. Após apresentação da documentação pelo contribuinte, determinar que a DRF que o
jurisdiciona identifique se a compensação efetuada pela Recorrente foi realizada corretamente, e
junte os demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela Coordenação-
Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de Créditos/Saldos
Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes, Demonstrativo de Compensação e
Dados a Serem Informados no SIAFI e, por fim, informar se remanesce débito de Simples a ser
cobrado em comparação com os cálculos do contribuinte realizados em sua contabilidade.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-20.313, de 29 de março de
2007, da 4a Turma da DRJ/BSA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000212/2006-15
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Cuidam os autos de compensações efetuadas pelo interessado em suas Declarações
Anuais Simplificadas e nos Darf-Simples, relativamente aos valores devidos de
Contribuições para a Seguridade Social de que trata a alínea “f”, parágrafo 1o do art. 3o
da Lei 9.317/1996.
Irresignada com a não homologação da compensação pela instância “a quo”, a
contribuinte oferece manifestação de inconformidade alegando, em síntese que:
Como membro filiado à Associação Comercial de Catalão, detém crédito daquela
contribuição previdenciária obtido em Acórdão do TRF da 1a Região, transitado em
julgado, como também obteve naquela mesma decisão judicial o direito de compensá-lo
com débitos vencidos ou vincendos;
A adesão ao Simples não inviabiliza a compensação na sistemática do art. 66 da Lei
8.383/1991, desde que observado, a cada mês, o percentual que, nos termos do art. 23
da Lei 9.317/1996, é destinado ao INSS. Este é o entendimento nos autos do Mandado
de Segurança 1998.38.02.001604-0/MG, e da mesma forma já decidiram o Tribunal
Regional Federal da 4a Região e o Superior Tribunal de Justiça.
A diferença encontrada pela Receita Federal, entre o valor a recolher e o valor
recolhido, é exatamente aquele consistente nos créditos compensados e destinados ao
INSS, não havendo nenhum recolhimento inferior ao apurado para os demais tributos,
como se pode verificar das Declarações Simplificadas e dos Darf-Simples, em anexo.
Assim, em sendo a compensação efetivada regular e legal, requer seja reformada a
decisão proferida, homologando a citada compensação.
A 4a Turma da DRJ/BSA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/05/2007 (fls. 220) e
apresentou recurso voluntário no dia 15/06/2007 (fls. 233 a 260), com os fatos e fundamentos a
seguir sintetizados:
Afirma ser incontroverso nos autos a origem previdenciária dos créditos, os quais
foram reconhecidos judicialmente através de Mandado de Segurança no 1999.35.00.020919-9, já
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

transitado em julgado. Esses créditos, portanto, são administrados pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
Defende que toda legislação invocada pelo despacho decisório e pelo acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento se refere a créditos administrados pela Receita
Federal. Os créditos efetivamente utilizados respeitaram a alíquota prevista no art. 23 da Lei no
9317/1996.
Aduz inexistir norma que determine a forma de compensação dos créditos
administrados pelo INSS. Assim, deve-se aplicar a Lei no 8.383/1991 e não a Lei 9.430/1996, do
contrário a contribuinte perderia o crédito judicialmente reconhecido.
Alega que não pode ser utilizada a IN 600/2005, art 15, visto tratar de restituição e
não compensação e, ainda, por não existir tal regramento ao tempo das realizações das
compensações.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto principal do processo é identificar se a compensação dos créditos
previdenciários reconhecidos judicialmente foi realizada corretamente pela Recorrente.
Tanto a DRF quanto a DRJ entendem que a Recorrente não respeitou as normas
legais para a compensação. A Recorrente, por sua vez, destaca que esses órgãos fundamentam
sua decisão unicamente em legislação aplicável apenas aos créditos e débitos administrados pela
Receita Federal.
Defende ainda que a forma de compensação dos créditos previdenciários deve
obedecer a Lei no 8.383/1991 e a IN no 600/2005 não pode ser considerada para elucidar os fatos
ora em discussão.
A Recorrente é optante do Simples Nacional e, após ter créditos previdenciários
reconhecidos judicialmente, começou a compensar esses créditos com débitos relativos ao INSS
no Simples. Para o cálculo dos valores devidos se utilizou da alíquota prevista no art. 23 da Lei
no 9.317/1996.
Em relação à compensação, entendo que assiste razão à contribuinte, quando
defende que o art. 74 da lei no 9.430/1996 não lhe é aplicável.
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, transferiu à Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. Porém, o seu art.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

26, parágrafo único, afastou expressamente a aplicação do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, à
compensação das contribuições previdenciárias, vide abaixo:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 26. (...)Parágrafo único.
O disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às
contribuições sociais a que se refere o art. 2° desta Lei.
Com isso, conclui-se, por conseguinte, que se o modo de compensação previsto
no art. 74 da Lei no 9.430/1996, não se aplica às contribuições sociais previstas na s alíneas ‘a’,
‘b’, e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/1991, a compensação de tais
contribuições permaneceu regida pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991, que permite apenas a
utilização de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou maiores que o devido e limita a
compensação apenas a tributos, contribuições e receitas da mesma espécie.
Esse é o entendimento das Soluções de Consulta abaixo indicadas:
Solução de Consulta Interna no 13 – Cosit, de 07 de agosto de 2015
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NAS ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1 1 DA LEI No 8.212, DE 1991. INSTITUTO DA
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR
ANALOGIA.
A compensação de contribuições sociais previstas na s alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, possui regime
jurídico próprio previsto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
É inaplicável a essas contribuições o instituto da compensação não declarada, previsto
nos §§ 12 e 13 do art. 74 da Le i no 9.430, de 27 de dezembro de1996.
A vedação prevista no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007, não pode ser afastada por meio de analogia.
COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GLOSA
DA
COMPENSAÇÃO.
APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO No 70.235, DE 1972.
Eventual contencioso que envolva a glosa da compensação de que trata o art. 89 da Lei
no 8.212, de 1991, segue o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, com base no § 11 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que confere tal rito à
restituição dessas contribuições e nos arts. 77 a 80 da Instrução Norm ativa RFB no
1.300, de 2012.
AFASTAMENTO DO RITO DA LEI No 9.784, DE 1999.
A aplicação do rito do Decreto no 70.235, de 1972, afasta o rito subsidiário previsto na
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972; art 89 da Lei no 8.212, de 1991; art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; art. 26 da Lei no 11.457, de 2007; art1o, 56 e 77 a 80 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012; Portaria MF no 343 de 2015.
Solução de Consulta Interna no 29 – Cosit, de 30 de março de 2016
ASSUNTO: NORMAS G ERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO APÓS A LEI No 10.637 /2002. RESTRIÇÕES.
Como regra geral, desde que observadas as restrições previstas na legislação vigente, os
débitos próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB podem ser compensados com os créditos relativos a tributos ad
ministrados pela RFB reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, mesmo
que essa decisão tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da
mesma espécie.
Entre as referidas restrições da legislação em vigo r cita-se, exemplificativa, mas não
exaustivamente, a impossibilidade de compensar débitos relativos às contribuições
sociais prevista s nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212/1991 com créditos relativos aos demais tributos administrados pela RFB.
Dispositivos Legais: CTN, 170; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 26, parágrafo único; Lei
no 8.383/1991, art. 66; Lei no 8.212, art. 89, caput; IN RFB no 1.300/2012, arts. 41,
caput, e 56, caput.
Outrossim, através do Recurso Especial no 1.137.738/SP, julgado na forma de
recurso repetitivo, a Primeira Seção da Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo
em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo
extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via
administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos
próprios (EREsp 488992/MG).
Diante disso, não se podia exigir do contribuinte que utilizasse os procedimentos
determinados pela Secretaria da Receita Federal para efetuar a compensação de contribuições
previdenciárias. Sendo certo que, somente em 2007, a RFB passou a administrar os tributos do
INSS e, só partir de 2018, as contribuições sociais se submeteram às regras do art. 74 da Lei
9.430/1996 (Per/DComp).
Cumpre observar, no entanto, que os créditos que a Recorrente alega possuir são
originados de um Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Comercial de
Catalão, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3o, inciso I, da Lei no 7.787/89 e do art.
22, inciso I, da Lei no 8.212/91 e, simultaneamente, o direito de compensar os créditos. O
processo judicial transitou em julgado em 11/06/2003 com a segurança concedida para a
Associação Comercial de Catalão.
Os efeitos da decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo alcançam
todos os associados, ou parte deles, cuja situação seja idêntica àquela tratada na decisão da
impetração coletiva. Contudo, em que pese a afirmação da Recorrente de ter sido beneficiada
com a Segurança coletiva concedida à citada Associação, não há nos autos comprovação de ser a
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Recorrente associada à Associação Comercial de Catalão na época da propositura e da decisão
do Mandado de Segurança Coletivo.
Não obstante tal fato, a Recorrente igualmente não demonstra nos autos o valor do
direito creditório originado em razão da segurança coletiva concedida, a fim de que seja possível
a esses julgadores identificar a correção da compensação realizada pela contribuinte.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para os seguintes providências:
Intimar o contribuinte para comprovar ter sido beneficiado com a Segurança
concedida à Associação Comercial de Catalão na condição de associado;
Intimar o contribuinte para demonstrar e comprovar, através de documentos
idôneos (documentos fiscais e contábeis), o valor do crédito percebido em razão da decisão do
Mandado de Segurança coletivo;
Após apresentação da documentação pelo contribuinte, determinar que a DRF que
jurisdiciona o contribuinte identifiquei se a compensação efetuada pela Recorrente foi realizada
corretamente, e junte os demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado
pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de
Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes, Demonstrativo de
Compensação e Dados a Serem Informados no SIAFI e, por fim, informar se remanesce débito
de Simples a ser cobrado em comparação com os cálculos do contribuinte realizados em sua
contabilidade.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital